Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716897-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MENDES CRUZ, RODRIGO DE CASTRO GOMES, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JADER BERNARDO FIAMENI e CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI em face da decisão de ID. 193532343 nos autos de cumprimento de sentença n.o 0704952-16.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de nova consulta de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na forma reiterada “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. Em suas razões recursais (ID. 47375423), os exequentes agravantes, em suma, aduzem que os autos tramitam há mais de 10 anos, e a última pesquisa SISBAJUD havia sido realizada em 08 de setembro de 2021 (Id 102497838), visto que os autos estavam tramitando em 2a instância com efeito suspensivo, e mesmo assim, não fora realizada em face de todas as pessoas do polo passivo, ulteriormente incluídas por força de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, reconhecida e deferida por este E. TJDFT. Pontuam que foi determinado a inclusão no polo passivo do Sr. LEONARDO DE OLIVEIRA ÁVILA e em 01 de abril de 2024 o Juízo de origem protocolou a medida SISBAJUD para busca de valores em seu nome, voltando infrutífera 3 dias depois. Assim, os exequentes peticionaram (ID. 58440879; 193110585- na origem) solicitando que a pesquisa no sistema supra fosse realizada na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 dias, a qual foi indeferida. Invocam o artigo 5.o, XXXV da Constituição Federal e artigo 4o, 6.o e 8.o do CPC, sob o argumento de direito fundamental à prestação jurisdicional. Defendem a possibilidade de concessão da medida em sede de antecipação de tutela, entendendo estar presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Ao final, requerem que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, para que: (i) seja deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para realizar a pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade reiterada “teimosinha, pelo prazo de trinta dias consecutivos; e (ii) no mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 58440876 e 58440877). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que “caso não se adote a medida SISBAJUD pleiteada, os credores consumidores suportarão um malferimento ainda maior de seus direitos, porquanto prolongar-se-á o tempo de espera pela efetiva prestação jurisdicional”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Destarte, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção da regular tramitação da execução, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora